Tribunal: TJDFT
Processo: 0720579-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Execução penal. Prescrição da pretensão executória. Prazo. Fuga. Reincidência. Interrupção.
1 - O prazo prescricional da pretensão executória se interrompe pelo início ou continuação do cumprimento da pena e pela reincidência. No caso de evadir-se o condenado, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena (CP, art. 112, I, art. 113 e art. 117, V e VI).
2 – Não ocorre a extinção da pretensão executória se, consideradas as causas de interrupção da prescrição - condenações transitadas em julgado e recaptura do apenado após fuga -, não decorreu o prazo prescricional.
3 - Agravo provido.